Tribunal: TJBA
Processo: 8036081-88.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036081-88.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUSSILENE DE ALMEIDA GUIMARAES Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO, BEATRIZ DOS SANTOS ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora estadual aposentada contra ato omissivo do Secretário de Administração e do Secretário de Educação do Estado da Bahia, objetivando a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC aos seus proventos de aposentadoria. 2 - A impetrante ingressou no serviço público em 1981 e se aposentou em 2003, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º da Constituição Federal na redação anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se os Secretários de Estado possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC possui caráter genérico, sendo extensível aos servidores inativos que fazem jus à paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Os Secretários de Administração e Educação possuem competência para correção da omissão apontada na impetração, sendo autoridades legítimas para figurar no polo passivo. 5 - Não há decadência nem prescrição, pois se trata de ato omissivo continuado envolvendo obrigação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo mandamental. 6 - A GEAC é concedida aos professores em efetivo exercício de regência de classe, atividade típica do cargo de professor, possuindo caráter genérico e não pro labore faciendo. 7 - As alterações legais posteriores ampliaram o rol de beneficiários, incluindo professores em programas pedagógicos e ocupantes de cargos de direção, reafirmando sua natureza genérica. 8 - O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.962, reconheceu o caráter genérico de gratificação similar do Estado de Mato Grosso, estabelecendo teses aplicáveis ao caso. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminar rejeitada. Segurança concedida para determinar a incorporação da GEAC aos proventos da impetrante no percentual de 31,18%, com pagamento das diferenças desde a impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da MANDADO DE SEGURANÇA n. 8036081-88.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante JUSSILENE DE ALMEIDA GUIMARÃES e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA